Tribunal: STF
Processo: RE 608817
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO. SELEÇÃO INTERNA. REQUISITOS E PRAZO. DEMANDA QUE NECESSITA DA ANÁLISE DE EDITAL. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Precedentes: RE nº 599.127/AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 04/03/11, e AI nº 829.036-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/03/11. 



    2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o tribunal de origem, analisando os fatos e provas trazidos aos autos, negou provimento à apelação do Município de Manaus, restando consignado que a ora agravada logrou demonstrar a violação do seu direito líquido e certo, quando o agravante deixou de aferir os 6,0 pontos referentes à comprovação de sua experiência profissional.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.